Tribunal: TJSP
Processo: 3002289-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória. Substituição de depósito em dinheiro por seguro garantia, em razão da crise econômica decorrente da disseminação do COVID-19. Impossibilidade. Suspensão da exigibilidade condicionada ao depósito integral do débito, que não é equivalente ao seguro garantia. Inteligência do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória. Substituição de depósito em dinheiro por seguro garantia, em razão da crise econômica decorrente da disseminação do COVID-19. Impossibilidade. Suspensão da exigibilidade condicionada ao depósito integral do débito, que não é equivalente ao seguro garantia. Inteligência do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.